Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712623-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Cláudio Pereira da Silva (ID no 70614111) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo à apelação interposta nos autos no 0709889- 10.2024.8.07.0006 (ID no 70431869). 2. O embargante sustenta, em suma, que haveria omissão na decisão, pois não foi considerado que o autor é cobrado por valores superiores à renda mensal que aufere, o que estaria comprometendo a sua própria subsistência. 3. Destaca que é necessária a reanálise da matéria, pois o embargante ficará impossibilitado de arcar com suas necessidades básicas, na medida em que se encontra em situação de total comprometimento financeiro. 4. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e deferir o efeito suspensivo à apelação para que suspenda os descontos realizados na sua conta corrente até o julgamento da apelação. 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. A decisão embargada considerou todo o aspecto fático-jurídico apresentado pela parte em cotejo com o atual estágio do processo de origem, e o fato de ser contrária aos interesses do embargante não a torna omissa. 10. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão que indeferiu o efeito suspensivo à apelação, o que não é possível por meio dos Embargos de Declaração. 11. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 12. Ausente comprovação de omissão, erro material, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. 13. Obiter dictum, situações como a narrada nos autos têm solução compatível com o interesse das partes em acordo a ser buscado pelo embargante. DISPOSITIVO 14. Não conheço os embargos de declaração diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III c/c art. 1.022). 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO